Tribunal: TJDFT
Processo: 0748037-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Vistos, etc. Após exame mais detido dos autos, impõe-se a revogação da Decisão de ID Num. 54004552 - Pág. 1, que recebeu a petição de ID 53622860 como Agravo Interno. Não obstante através da referida petição seja possível concluir que a Agravante não está conformada com o indeferimento da Inicial do Mandado de Segurança, pelo que pede a reconsideração, há óbice ao seu recebimento como Agravo Interno, haja vista a inobservância das formalidades legais. Verifica-se que a Impetrante-Agravante não apresentou as razões do seu inconformismo, mas tão somente se limitou a transcrever o inteiro teor de Julgado que considera favorável à sua pretensão para pleitear o regular processamento do Mandado de Segurança. Invocar precedente é inclusive salutar na elaboração da peça recursal. Todavia, a mera transcrição de jurisprudência que a parte entende amparar o pleito recursal não atende o disposto no artigo 1.021, § 1o do CPC, in verbis: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Isso porque, como visto, é regra para processamento do agravo interno que sejam especificadamente impugnados os fundamentos da Decisão combatida, o que não restou observado na petição de ID 53622860. Sendo assim, revogo a Decisão de ID 54004552 - Pág. 1, que recebeu o pedido de reconsideração como Agravo Interno, e reafirmo, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão de ID 53572717, que indeferiu a Inicial do Mandado de Segurança. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasilia, 15 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator